Tribunal: TJMMG
Processo: 2000275-20.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000275-20.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000262-12.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 24/11/2025 Publicação: 15/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PACIENTES DENUNCIADOS PELOS CRIMES DE TORTURA COM RESULTADO MORTE, TORTURA-CASTIGO, ABANDONO DE POSTO E DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADO NO EXAURIMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, NA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE ELEMENTOS CONCRETOS DO PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE DO FATO EM CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, objetivando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, ante a conclusão da instrução probatória e por ausência de contemporaneidade e de elementos concretos de periculum libertatis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se permanecem os fundamentos que ensejaram a decretação da medida constritiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 254 do CPPM permite a decretação da prisão preventiva em qualquer fase processual, desde que presentes os requisitos da materialidade e autoria delitivas. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos que ensejaram a sua aplicação, e não ao momento da prática supostamente criminosa. 5. A gravidade, em concreto, dos fatos imputados aos pacientes sustenta a decretação e a manutenção da custódia preventiva. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 254. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 661.801/SP, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. em 22/6/2021, AgRg no HC n. 934.995/PR, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 23/9/2024, RHC n. 221.385/PE, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. em 15/10/2025 e AgRg no RHC n. 222.145/SC, Relator Min. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 8/10/2025; STF, HC 240293 AgR, 1ª Turma, Relator Min. Cristiano Zanin, j. em 17/06/2024 e HC 183446 AgR, 1ª Turma, Relator Min. Roberto Barroso, j. em 16/06/2020;, TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.054705-1/000, Relator Des. Valladares do Lago, 4ª Câmara Criminal, j. em 29/03/2023, Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. em 03/08/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes Cb PM Daniel da Silva Barbosa e Sd PM Emanuel Romualdo Gonzaga, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (CF), no art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e nos arts. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal (CPP), apontando como autoridade coatora a juíza de direito substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Informou a defesa que os pacientes foram denunciados pelos crimes previstos no art. 1º, inciso II, § 4º, inciso I, por duas vezes, e no art. 1º, inciso II, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/1997, também por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP), por, em tese, terem realizado, nos dias 22/10/2023 e 12/04/2024, quatro abordagens indevidas a civis, nas proximidades do município de Nova Módica/MG, de forma que utilizaram de força excessiva (agressão física) durante o ato, lesionando as vítimas, o que ocasionou duas mortes. Destacou que, em 28/11/2024, o Ministério Público requereu a prisão preventiva dos pacientes, tendo a autoridade coatora acolhido o pedido, em 12/12/2024, com fundamento na preservação da ordem pública e na garantia da instrução criminal. Aduziu que, embora não mais persistam os fundamentos para a manutenção da medida constritiva, uma vez que finalizados os atos instrutórios, inclusive com a inquirição das testemunhas de acusação e defesa, bem como os interrogatórios dos acusados, ora pacientes, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Alegou, a esse respeito, que os fundamentos que sustentaram a manutenção da prisão preventiva dos pacientes “não revelam mais robustez suficiente para, em lugar da liberdade plena ou da aplicação de medidas cautelares diversas”, manter a segregação preventiva. Argumenta que: i) Toda a prova relevante já foi colhida, encontrando-se preservada; ii) A liberdade dos réus não coloca em risco, mesmo que abstratamente, qualquer outra etapa processual; iii) A continuidade da prisão preventiva configura excesso e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destacou a inexistência de evidências de que os pacientes tenham praticado qualquer ato de intimidação às testemunhas, tampouco causado prejuízo ou embaraço à instrução processual. Ressaltou, ainda, que o Ministério Público não requereu diligência, não restando qualquer ato, probatório ou não, que seja do interesse da acusação. Nesse contexto, disse que a manutenção da prisão preventiva dos pacientes é ilegal e desnecessária, colacionando julgado do Supremo Tribunal Federal para respaldar o alegado. Asseverou que a justificativa de provocação de medo pelo fato de os pacientes pertencerem à Polícia, sem a demonstração de comportamento específico, além de atingir indevidamente toda a Corporação, não se apresenta como motivação concreta para sustentar a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. Desse modo, alegou não subsistir a necessidade cautelar da prisão decretada, sob o fundamento da conveniência da instrução criminal, sendo, portanto, impositiva sua revogação, em observância “aos princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), situacionalidade / provisionalidade (art. 259 do CPPM), provisoriedade e excepcionalidade das prisões provisórias (arts. 282, § 6º, e 283, ambos do CPP)”. Noutro plano, mas também considerando a realização das audiências de instrução, alegou que o fundamento da garantia da ordem pública não mais persiste, porquanto afastado o contexto de risco, inclusive de possível reiteração delitiva, apontado pela decisão constritiva como necessidade de “resguardar vítimas, testemunhas e a sociedade”. Além disso, alegou a ausência de contemporaneidade dos fundamentos que deram ensejo à medida constritiva, pois os fatos narrados na denúncia teriam ocorrido em período significativamente anterior a sua decretação (abril de 2024). A esse respeito, acrescentou que, desde então, inexistem notícias de reiteração delitiva ou de qualquer ato praticado pelos pacientes que pudesse comprometer a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal. Apontou o fato de que os pacientes ficaram em liberdade entre os meses de abril – última prática delitiva apontada – e dezembro de 2024, inexistindo acontecimentos concretos que respaldem qualquer tipo de receio acerca de reiteração ou acesso às vítimas e às testemunhas dos supostos fatos. Desse modo, assinalou que, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, o afastamento das funções policiais, a proibição de se ausentarem da comarca onde residem (Governador Valadares) e de terem contato com as vítimas e as testemunhas dos supostos fatos, bem como o uso de monitoramento eletrônico, são medidas restritivas diversas da segregação cautelar (art. 319 do CPP) suficientes ao atual estágio do caso. Concluiu que, diante da ausência de fundamentos atuais e concretos que justifiquem a prisão preventiva, bem como pela inexistência de risco à instrução, uma vez que já produzidas todas as provas, revela-se necessário o reconhecimento de que a manutenção da medida constritiva, no momento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 constitui violação direta ao art. 313, § 2º, do CPP, bem como ao art. 5º, LVII, da CF. Ao final, requereu: a) A concessão liminar da ordem de habeas corpus para imediatamente revogar as prisões preventivas de EMANUEL ROMUALDO GONZAGA e DANIEL DA SILVA BARBOSA, expedindo-se os correspondentes alvarás de soltura, com ou sem as medidas cautelares diversas sugeridas, independentemente do julgamento de mérito desta Ação; b) Ao final, seja CONHECIDA e CONCEDIDA a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor dos PACIENTES, para revogação das respectivas prisões preventivas, nos termos do art. 259 do CPPM, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Em 1º/11/2025, indeferi o pedido liminar e determinei que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradoria de Justiça (Evento 10). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, in verbis: [...] Em detida análise da petição inicial de Habeas Corpus que foi juntada no evento 304-INIC5, os Impetrantes apontaram esta Magistrada (Juíza Substituta em Cooperação na 4ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais - 4ª AJME) como Autoridade Coatora. Para melhor delinear o cenário processual, considero prudente e importante para as Informações a explanação acerca da presente ação penal sob os autos de nº 2000261-24.2025.9.13.0004: a) Foi oferecida denúncia no evento 1-DENUNCIA2 indicando os seguintes fatos: “a) FATO 1: art. 1°, II, §§ 3°, segunda parte, e 4°, I, da Lei n.º 9.455/97, incidindo a agravante do art. 61, II, “c” última parte, e art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, com os rigores do art. 2°, da Lei n.º 8.072/90 (crime equiparado a hediondo), não se olvidar do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal; b) FATO 2: art. 1°, II, e §§3°, primeira parte e 4°, I, da Lei n.º 9.455/97 c.c art. 147 do Código Penal, incidindo a agravante do art. 61, II, c” última parte, e art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, com os rigores do art. 2° da Lei n.º 8.072/90 (crime equiparado a hediondo), não se olvidar do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal; c) FATO 3: art. 1°, II, e §§3°, segunda parte, e 4°, I, da Lei n.º 9.455/97, incidindo a agravante do art. 61, II, c” última parte, e art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, com os rigores do art. 2° da Lei n.º 8.072/90 (crime equiparado a hediondo), não se olvidar do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal; d) FATO 4: arts. 195 e 196, ambos do Código Penal Militar, por 3 (três) vezes, na forma do art. 70 do Código Penal.” b) Informo que ainda em sede de Procedimento Investigatório Criminal autos nº 2000649-55.2024.9.13.0005, o órgão de execução do Ministério Público apresentou pedido de prisão preventiva dos pacientes e em ato contínuo foi proferida decisão decretando a prisão preventiva de CB PM Daniel da Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga, nos termos dos artigos 254 a 256, do CPPM, c/c art. 3º, alínea “a” do CPPM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 e art. 311 a art. 316 do CPP, conforme autos nº 2000649-55.2024.9.13.0005 evento 17-DEC1. c) Observo que a prisão preventiva foi concretizada no dia 13.12.2024, sendo realizada audiência de custódia no dia 14.12.2024 (PIC autos nº 2000649-55.2024.9.13.0005 - eventos 21, 22 e 41); e) Em continuidade, foi franqueada a palavra ao órgão de execução do Ministério Público que manifestou pela manutenção da prisão preventiva dos acautelados e lado outro, a defesa dos pacientes manifestou pugnando pela revogação da prisão preventiva e alternativamente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo proferida decisão em sede de audiência de custódia mantendo a prisão preventiva dos custodiados, nos termos dos artigos 220 ao 227, 230, 231, 234, 254 ao 256, todos do Código Penal Militar – CPM (PIC autos nº 2000649-55.2024.9.13.0005 – evento 41-ATA1) f) A denúncia foi recebida em 27.03.2025 e designada audiência de instrução para os dias 25.04.2025 e 28.04.2025 (evento 05), sendo proferida decisão mantendo a prisão preventiva dos acusados conforme decisão de evento 06-DEC1. g) Os acusados foram devidamente citados (evento 37-MANDADO DE CITAÇÃO2 E MANDADO DE CITAÇÃO3) e constituíram advogado nos autos (evento 07), sendo formulado requerimento pela defesa constituída pugnando pela redesignação diante de compromissos particulares (evento 16-REQ1). h) Atendendo ao pedido formulado pelo advogado, em conformidade com o disposto no art. 265, §1º do CPP c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM, foram redesignadas as audiências para os dias 28.04.2025 e 07.05.2025 (evento 18). i) Novamente a defesa técnica constituída do acusado formulou requerimento pugnando pela redesignação da audiência marcada para o dia 07.05.2025, diante de compromissos particulares (evento 25-OUT1). j) Mesmo havendo mais de um advogado constituído nos autos, em observância ao contraditório e a ampla defesa, em decorrência única e exclusivamente do pedido da defesa, foram readequadas as pautas de audiência (evento 41). k) Mais uma vez a defesa técnica constituída do acusado pugnou pela redesignação da audiência de instrução poucos dias antes, sob o fundamento de não haver cumprimento integral do prazo para apresentação de resposta à acusação (evento 44-REQ1), sendo promovida a abertura da audiência e acolhido o pleito da defesa para que fosse redesignada e que as audiências não se realizem nas sextas-feiras diante da existência de compromissos pessoais (evento 56-ATA1). l) Após a apresentação pela defesa técnica constituída da resposta à acusação no dia 30.04.2025 (evento 59), foi realizada a audiência de instrução nos dias 02.06.2025 e 09.06.2025 (eventos 112 e 120), sendo determinada a abertura de vista à defesa técnica na fase do art. 417, §2 do CPPM e para manifestação das partes acerca da revisão periódica da prisão preventiva dos acusados, nos termos do art. 316, §único, do CPP c/c art. 3º, alínea “a” do CPPM. m) O órgão de execução do Ministério Público manifestou pela manutenção da prisão preventiva dos acusados (evento 133-MANI1), ao passo que a defesa técnica constituída pugnou pela revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares (evento 137-MANI1), sendo proferida decisão na qual manteve a prisão preventiva dos pacientes, sob os fundamentos previstos no art. 254, alíneas “a”, “b” c/c as condições do art. 255, alíneas “a” (garantia da ordem pública) e “b” (conveniência da instrução criminal) do CPPM c/c art. 311, 312, caput e §2º, do CPP, artigos 313 a 316, do CPP c/c art. 3º alínea “a”, do CPPM, conforme decisão de evento 140. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 n) Ato contínuo foi realizada audiência de instrução para a inquirição das testemunhas de defesa no dia 30.07.2025 (evento 209-ATA1), sendo já designada o ato de qualificação e interrogatório dos acusados. o) A defesa técnica constituída dos acusados apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva (evento 238-REQ1), ocasião em que o parecer órgão de execução do Ministério Público foi pela manutenção preventiva dos acusados (evento 242-MANI1). p) O pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente analisado e de forma fundamentada manteve a constrição cautelar dos pacientes, ao entender que estavam satisfeitos os requisitos da prova do fato delituoso e indícios suficientes da autoria, previstos no art. 254, alíneas “a”, “b” c/c as condições do art. 255, alíneas “a” (garantia da ordem pública) e “b” (conveniência da instrução criminal) do CPPM c/c art. 311, 312, caput e §2º, do CPP, arts. 313 a 316, do CPP c/c art. 3º alínea “a”, do CPPM (evento 244-DEC1). q) Ato contínuo a defesa técnica dos acusados pugnou pela inserção dos acusados CB PM Daniel da Silva Barbosa e o SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga no benefício da remição pela leitura, sendo deferido o pleito conforme evento 258-DEC1. r) No dia 22.09.2025 foi realizado o ato de qualificação e interrogatório dos acusados (evento 269-ATA1), sendo determinada a abertura de vista às partes, na fase do art. 427, do CPPM. s) Novamente a defesa técnica constituída dos acusados formulou pedido de revogação da prisão preventiva aduzindo os mesmos fundamentos anteriormente apresentados (evento 270-REQ1), ocasião em que o parecer órgão de execução do Ministério Público foi pela manutenção da medida constritiva (evento 288-MANI1). t) Foi proferida decisão recentemente – 22.10.2025, na qual de forma fundamentada, manteve a constrição cautelar dos pacientes, ressaltando permanência dos elementos fático-jurídicos que inicialmente viabilizaram a manutenção da prisão preventiva – gravidade concreta da conduta e o modus operandi, estando satisfeitos os requisitos da prova do fato delituoso e indícios suficientes da autoria, previstos no art. 254, alíneas “a”, “b” c/c as condições do art. 255, alíneas “a” (garantia da ordem pública) e “b” (conveniência da instrução criminal) do CPPM c/c art. 311, 312, caput e §2º, do CPP, arts. 313 a 316, do CPP c/c art. 3º alínea “a”, do CPPM (evento 292-DEC1). u) A defesa técnica dos acusados manifestou na fase do art. 427, do CPPM, pleiteando a realização de diligências (evento 289-REQ1), sendo que o órgão de execução do Ministério Público manifestou pelo indeferimento (evento 301-MANI1), ocasião em que foi indeferido o pleito e determinada a intimação das partes para ciência, conforme evento 305-DEC1. Realizado esse breve panorama sobre os presentes autos e os demais autos/feitos correlacionados, passo a prestar Informações de forma objetiva sobre o teor da petição inicial de Habeas Corpus que aponta esta Magistrada como Autoridade Coatora. De forma específica ao apontado como sendo ato ilegal e indicada como Autoridade Coatora, tenho a informar que esta Magistrada proferiu decisão fundamentada, sendo a mais recente em 22.10.2025 (evento 292-DEC1) mantendo a prisão preventiva dos pacientes considerando as especificidades do caso concreto, em especial a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelos acusados “em tese, perpetrada pelos acusados, policiais militares com representatividade de aparato estatal, com destaque para o “modus operandi” da ocorrência dos fatos, durante o turno de serviço, no período de menor vigilância social – turno da madrugada, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais com aproximadamente 3 (três) mil habitantes, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 emprego de aparatos próprios da atividade policial (cacetete e viatura policial)” aliado à existência de circunstâncias recentes “afirmado pelas testemunhas civis Nilton de Oliveira Silvério e Lucas Martins dos Santos, que relataram o fundado temor dos acusados pelos fatos que constituem a hipótese acusatória, o que também é fator apto a atender ao requisito da contemporaneidade/atualidade do perigo concreto dos fatos imputados”, tudo em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe o dever de fundamentação a todas as decisões judiciais, sem qualquer distinção e sob pena de nulidade e com a jurisprudência dominante acerca do tema. Desse modo, a decisão sobre a decretação da prisão preventiva dos pacientes (autos nº 2000649-55.2024.9.13.0005, decisão de evento 17-DEC1 e evento 41-ATA1) e as sucessivas revisões no curso da ação penal: evento 06-DEC1 (27.03.2025), evento 140-DEC1 (24.06.2025), evento 244-DEC1 (29.08.2025) e evento 292-DEC1 (22.10.2025), foram devidamente fundamentadas sob a perspectiva da legalidade e à luz da doutrina e da jurisprudência consolidada sobre o dever constitucional de fundamentar toda e qualquer decisão com base nas circunstâncias do caso concreto, observando assim a previsão de revisão e análise das medidas constritivas disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP c/c art. 3, alínea “a”, do CPPM. Por fim, cumpre ressaltar que os feitos da presente ação penal foram realizados com a maior brevidade possível, diante da constrição cautelar dos pacientes e a prioridade de tramitação que os autos exigem, em que pese as diversas redesignações das audiências a pedido único e exclusivo da defesa. Destaco ainda que a instrução se encontra prestes a se encerrar, estando próxima da Sessão de Julgamento, eis que o feito se encontra para abertura de vista às partes, na fase de alegações finais, nos termos do art. 428, do CPPM. [...] (Evento 17 – INF_HABEAS-CORP1) Em parecer, a douta procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense opinou pela denegação da ordem de habeas corpus e pela manutenção da prisão preventiva dos pacientes, fazendo-o nos seguintes termos: [...] Pois bem, sem razão os impetrantes porque, ao contrário do que sustentam, o lapso temporal entre os fatos e a decretação das prisões preventivas decorreu da complexidade das investigações e da necessidade de formação do conjunto probatório, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade, tampouco em inexistência de risco à ordem pública, já que os acautelamentos se justificam, no mínimo, diante da gravidade concreta dos inúmeros delitos e da violência com que foram perpetrados, de modo que medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes para resguardar a ordem pública. Desta forma, as considerações tecidas por ocasião das decretação e manutenção das prisões preventivas dos ora pacientes (evento 17 - OUT3, OUT4, OUT5 e OUT6), bem como as informações prestadas pela Juíza de Direito Substituta da 4ª AJME em sede de habeas corpus (evento 17 - INF_ HABEAS_CORP1), aliadas à decisão que indeferiu o pedido liminar (evento 10), são mais do que suficientes para se comprovar a presença dos requisitos para a custódia cautelar, considerando que o que se pretende com a privação da liberdade não é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição dos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, levar o judiciário ao descrédito, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem de habeas corpus com a manutenção das prisões preventivas dos Cb PM DANIEL DA SILVA BARBOSA e Sd PM EMANUEL ROMUALDO GONZAGA, nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Penal Militar [...] (Evento 22). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, Cb PM Daniel da Silva Barbosa e Sd PM Emanuel Romualdo Gonzaga. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes de tortura com resultado morte (por duas vezes) e tortura-castigo previstos na Lei n. 9.455/97, além dos delitos de abandono de posto e descumprimento de missão (por três vezes), previstos nos artigos 195 e 196, ambos do Código Penal Militar (CPM), nos termos apresentados na exordial acusatória: FATO 1 – TORTURA SEGUIDA DE MORTE PRATICADA CONTRA A VÍTIMA GILCIMAR LOPES PEREIRA Consta dos inclusos autos do inquérito policial militar que, no dia 12 de abril de 2024, por volta das 00h50min, em um trecho de aclive situado entre os municípios de Nova Módica/MG e São José do Divino/MG, comarca de Itambacuri/MG, DANIEL DA SILVA BARBOSA e EMANUEL ROMUALDO GONZAGA, Policiais Militares do Estado de Minas Gerais, agindo livre e conscientemente, submeteram a vítima Gilcimar Lopes Pereira, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, os quais acarretaram a sua morte, conforme Boletim de Ocorrência n.° 2024-017849480-001 (fls. 4/6, evento 1, COP8), Relatório Médico (fl. 22, evento 1, COP8), Certidão de Óbito (fl. 12, evento 1, COP8) e Relatório de Necropsia (fl. 28, evento 1, COP11, e fls. 1/17, evento 1, COP12). [...] Assim sendo, não há dúvidas de que a vítima foi cruelmente espancada pelos milicianos e deixada às margens da rodovia pelos militares que esperavam que ela seria atropelada por algum veículo e/ou agonizaria até a morte. FATO 2 – TORTURA E AMEAÇA PRATICADAS CONTRA A VÍTIMA NILTON DE OLIVEIRA SILVÉRIO Consta, ainda, que no mesmo dia, 12 de abril de 2024, por volta das 1h50min, em uma estrada vicinal localizada perpendicularmente à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 rodovia MG-311, situada entre os municípios de Nova Módica/MG e Pescador/MG, comarca de Itambacuri/MG, DANIEL DA SILVA BARBOSA e EMANUEL ROMUALDO GONZAGA, Policiais Militares do Estado de Minas Gerais, agindo de maneira livre e conscientemente, submeteram a vítima Nilton de Oliveira Silvério, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, conforme Boletim de Ocorrência n.° 2024- 017657637-001 (fls. 25/27, evento 1, COP5), Relatório Médico (fl. 3, evento 1, COP5), Auto de Corpo de Delito (fls. 9/10, evento 1, COP6) e Termo de Declaração da vítima Nilton de Oliveira Silvério (fls. 28/30, evento 1, COP5). Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, DANIEL DA SILVA BARBOSA e EMANUEL ROMUALDO GONZAGA, Policiais Militares do Estado de Minas Gerais, agindo livre e conscientemente, ameaçaram a vítima Nilton de Oliveira Silvério de lhe causar mal injusto e grave, aduzindo que “caso ele os denunciasse, seria morto ou que seria vítima de um flagrante forjado” (fl. 5, evento 1, NOT_CRIME2). [...] FATO 3 – TORTURA SEGUIDA DE MORTE CONTRA A VÍTIMA ADÃO MARTINS GOMES Insatisfeitos com os bárbaros atos já praticados e no mesmo dia, 12 de abril de 2024, por volta das 2h20min, na zona rural do município de Nova Módica/MG, comarca de Itambacuri/MG, DANIEL DA SILVA BARBOSA e EMANUEL ROMUALDO GONZAGA, Policiais Militares do Estado de Minas Gerais, agindo livre e conscientemente, submeteram a vítima Adão Martins Gomes, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, os quais acarretaram a sua morte, conforme Boletim de Ocorrência n° 2024-017379309-001 (fls. 11/16, evento 1, COP5), Certidão de Óbito (fl. 17, evento 1, COP7) e Relatório de Necropsia (fls. 25/26, evento 1, COP7). [...] Ao chegarem em um local ermo, os militares DANIEL e EMANUEL iniciaram a tortura contra o Adão, submetendo-o a intensas agressões físicas que duraram por aproximadamente 22 (vinte e dois) minutos, das 2h19min22s a 2h41min7s, deixando-o, ao final das agressões, gravemente ferido no local – mesmo modus operandi, repita-se, dos FATOS 01 E 02. [...] Adão não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no dia 15 de abril de 2024, sendo mencionado do Relatório de Necropsia n.° 2024-686-002986-024-015316424-57 (fls. 25/26, Promotoria de Justiça da Comarca de Itambacuri e CAO – Controle Externo da Atividade Policial 8 evento 1, COP7), no tópico “Lesões Externas”: múltiplas escoriações em membros inferiores (bilateral); escoriações em ombro e cotovelo direito e região malar direita; ferida incisa suturada em linha média do abdome, compatível com laparotomia. Por sua vez, no tópico “Tórax e Abdome”, denota-se que foram abertas as cavidades torácica e abdominal por incisão manúbrio pública e rebatido o gradil costal, sendo constatada grande quantidade ascite com aspecto turvo e lesão suturada em alça de delgado, sendo “sepse abdominal por trauma abdominal contuso” (fl. 26, evento 1, COP7) a causa eficiente da sua morte. FATO 4 - ABANDONO DE POSTO E DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar narradas nos FATOS 1, 2 E 3, DANIEL DA SILVA BARBOSA e EMANUEL ROMUALDO GONZAGA, Policiais Militares do Estado de Minas Gerais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 agindo livre e conscientemente, abandonaram, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhes foi designado, assim como deixaram de desempenhar a missão que lhes foi confiada, conforme extratos de registro de GPS à fl. 2, evento 1, COP4 e relatório às fls. 6/18, evento 1, COP19; fls. 1/18, evento 1, COP 20; fls. 1/19, evento 1, COP21; fls. 1/15, evento 1, COP22, Extrai-se dos autos através das determinações contidas no cartão programa de radiopatrulhamento para fração PM no município de Nova Módica/MG, o qual previa deslocamento pelas imediações rurais apenas às quartas-feiras, e no relatório elaborado pelo Capitão John Gonçalves Langholz, encarregado do Inquérito Policial Militar, que os denunciados conduziram a viatura empenhada para as localizações apartadas da área urbana, fato este que se deu por três vezes durante a madrugada de sexta-feira, 12 de abril de 2024, quando detinham consigo os ofendidos, o que foi corroborado pelos extratos de registro de GPS. (Evento 1 – DENUNCIA2) A prisão preventiva dos militares, ora pacientes, foi decretada em acolhimento ao pedido formulado pelo Ministério Público, conforme decisão contida no Evento 1, DECL5. No decorrer do processo penal, a defesa dos pacientes pleiteou, em outras 03 (três) oportunidades, a revogação da medida constritiva, tendo esta sido, em todas, rechaçada pelo juízo primevo, por este entender persistentes os motivos de sua imposição (vide Eventos 6-DEC1, 140-DEC1 e 244-DEC1). A decisão objeto do presente remédio recursal, que manteve a prisão preventiva, foi proclamada sob os seguintes fundamentos: [...] Em análise dos autos, observo que os acusados CB PM Daniel da Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga foram denunciados pela prática dos crimes de tortura com resultado morte (por duas vezes) e tortura-castigo previstos na Lei n.º 9.455/97, além dos delitos de abandono de posto e descumprimento de missão (por três vezes), previstos nos artigos 195 e 196, do Código Penal Militar - CPM. Observo que foi decretada a prisão preventiva dos acusados em sede de procedimento investigatório (PIC 2000649-55.2024.9.13.0005) e, em ato contínuo, foi mantida a prisão preventiva dos acusados nos presentes autos, conforme decisões exaradas nos eventos 6-DEC1, 140-DEC1 e 244-DEC1 sob o fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 254 a 256, do CPPM, c/c art. 3º, alínea “a” do CPPM e art. 311 a art. 316 do CPP. Para além da admissibilidade da prisão preventiva em razão da imputação típica e da presença do fumus comissi delicti (prova da existência e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312, do CPP c/c art. 3º, alínea “a” e art. 254 e art. 255, do CPPM), entendo que ainda permanece o periculum libertatis (perigo da liberdade), assim compreendido como o perigo que deve ser aferido concretamente para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social. Em análise do pleito formulado pela defesa técnica dos acusados no sentido de que a liberdade dos policiais militares não colocaria em risco a regularidade da instrução processual, deve ser considerado que, em que pese ter sido realizado o ato de qualificação/interrogatório dos acusados, o feito encontra-se na fase do art. 427, do CPPM, em que poderão ser produzidas novas provas e elementos probantes, eis que a instrução TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 somente se encerra quando promovida a abertura de vista à fase de alegações finais, de modo que entendo necessário resguardar a regularidade processual. Constato ainda a existência da contemporaneidade do decreto cautelar que ora é prolatado, sendo oportuno mencionar a privação da liberdade por meio da prisão preventiva tem sido constantemente revisada, conforme as decisões outrora indicadas, sendo considerada a imputação de delitos de extrema gravidade (duas torturas com resultado morte e uma tortura-castigo que resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima) supostamente perpetrados há pouco mais de 1 (um) ano, estando assim, presente o princípio da atualidade/contemporaneidade dos fatos motivadores da medida cautelar. É de ser observado que o feito se encontra dentro da razoabilidade da tramitação processual, com a devida prioridade que a situação e os fatos demandam por se tratar de acusados com medida cautelar segregatória da liberdade, mantendo-se a celeridade que o caso requer e em cotejo com a atuação processual e requerimento das partes. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a contemporaneidade dos fundamentos da segregação não é analisada sob o horizonte exclusivo da data do fato e do decreto cautelar, mas sim quanto à persistência dos fundamentos que denotam a necessidade da manutenção da prisão no tempo, em especial, como no presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada (delito de tortura com resultado morte por agentes de segurança pública), os quais permanecem presentes (AgRg no HC n. 882.472/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.). No mesmo sentido: EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e lesão corporal. Prisão preventiva. Periculosidade do agente e gravidade em concreto. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a gravidade em concreto e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Tof oli). 2. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido, veja-se o HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Esta Corte já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. HC 207130AGR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 14/12/2021, Publicação: 07/02/2022. Neste sentido e em observância ao entendimento dos Tribunais Superiores que permitem de forma fundamentada a manutenção da prisão preventiva dos acusados, entendo que permanece a gravidade concreta das condutas imputadas, com vistas à garantia da ordem pública. As decisões anteriormente prolatadas indicaram a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos acusados, policiais militares com representatividade de aparato estatal, com destaque para o “modus operandi” da ocorrência dos fatos, durante o turno de serviço, no período de menor vigilância social – turno da madrugada, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais com aproximadamente 3 (três) mil habitantes, com emprego de aparatos próprios da atividade policial (cacetete e viatura policial). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Ressalto que, para além da gravidade concreta própria dos fatos, há também a existência de circunstâncias concretas recentes, como o afirmado pelas testemunhas civis Nilton de Oliveira Silvério e Lucas Martins dos Santos, que relataram o fundado temor dos acusados pelos fatos que constituem a hipótese acusatória, o que também é fator apto a atender ao requisito da contemporaneidade/atualidade do perigo concreto dos fatos imputados. Todas as razões consubstanciam o entendimento no sentido de que a privação da liberdade, com a manutenção da prisão preventiva, é indispensável para impedir o contato dos acusados, mesmo após a realização das oitivas/inquirições dos civis mencionados, atendendo ao requisito de garantia da ordem pública. As circunstâncias de fato supramencionadas indicam a existência de periculum libertatis, atendendo ao art. 312, §2º do CPP c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM, cuja leitura interpretativa foi realizada com fulcro na lição doutrinária e no entendimento jurisprudencial citado, inclusive do Supremo Tribunal Federal também nas ADI 3360 e ADI 4109. Diante da permanência dos elementos fático-jurídicos que inicialmente viabilizaram a manutenção da prisão preventiva – gravidade concreta da conduta e o modus operandi - entendo, portanto, que subsiste a necessidade da manutenção da custódia dos acusados CB PM Daniel da Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga, nos termos do art. 255, alínea “a” e “b”, do CPPM. Cumpre destacar, no presente caso, que diante dos princípios da necessidade e adequação, consubstanciados nos artigos 282, do CPP c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM, e ainda sob o horizonte da característica da preferibilidade das medidas cautelares, entendo que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes ao caso concreto, por todas as razões já mencionadas,, inclusive porque o encerramento da instrução da presente ação penal está próximo. ANTE O EXPOSTO, de acordo com a fundamentação supracitada, mantenho a prisão preventiva dos acusados CB PM Daniel da Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga, estando satisfeitos os requisitos da prova do fato delituoso e indícios suficientes da autoria, previstos no art. 254, alíneas “a”, “b” c/c as condições do art. 255, alíneas “a” (garantia da ordem pública) e “b” (conveniência da instrução criminal) do CPPM c/c art. 311, 312, caput e §2º, do CPP, arts. 313 a 316, do CPP c/c art. 3º alínea “a”, do CPPM. (Evento 1, DECL2) A defesa, por sua vez, pugna pela revogação da prisão, pela conclusão da instrução probatória e por ausência de contemporaneidade e de elementos concretos de periculum libertatis, sendo que as medidas cautelares se mostram suficientes para reprimi-lo. Contudo entendo que a questão aqui tratada transcende a fase probatória. Registra-se que, nos termos do art. 254 do Código de processo penal Militar (CPPM), a prisão preventiva pode ser articulada em qualquer fase processual, desde que presentes os requisitos da materialidade e da autoria delitivas. Vejamos: Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 militar, em qualquer fase dêste ou do processo, concorrendo os requisitos seguintes: a) prova do fato delituoso; b) indícios suficientes de autoria. Conforme verificado nos autos, a materialidade é incontroversa. Quanto à autoria, sem o afã de adentrar no mérito da questão, o juízo primevo atestou a “presença do fumus comissi delicti (prova da existência e indício suficiente”. Para concretizar essa afirmação, transcrevo excerto extraído da decisão contida no evento 17 dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000649-55.2024.9.13.0005, que assim relatou os fatos: [...] No que concerne aos indícios da autoria delitiva, emerge dos autos que os investigados CB PM Daniel da Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga teriam realizado abordagens aos civis. Há termos de reconhecimento de pessoa juntado no evento 1 -COP9, fls. 21/22, COP11, fls. 07, COP11, fls. 17/18. Os relatórios de GPS das viaturas indicam que o veículo da Polícia Militar de Minas Gerais estava sendo utilizado nos dias dos fatos e passou pelos locais indicados no relatório de investigação (evento 1-COP4 fls. 11/18). O Relatório de escala ordinária indica que os policiais militares investigados estavam em serviço nos dias 11.04.2024 e 12.04.2024 (evento 1-COP4 fl. 20). O relato da vítima Nilton de Oliveira Silvério demonstra a gravidade em concreto dos fatos praticados, uma vez que teriam sido realizados diversos golpes com o cassetete em seu glúteo, quantidade essa de acordo com sua idade, ocasião que ao errar determinavam que ele recontasse para continuar as agressões (evento 1-NOTCRIME2 fl. 06). [...] O conjunto de elementos indiciários dos autos indicam convergência para o fato de que os policiais militares investigados estavam em serviço, utilizaram viaturas, realizaram abordagens noturnas, sendo que também aportou a informação no sentido de que em outras ocasiões abordaram os mesmos civis que são apontados como vítimas no presente procedimento. [...] Em relação à contemporaneidade dos fatos, entendo que não se trata de uma relação temporal entre o fato e a execução da medida constritiva, mas, sim, de subsistência dos elementos que ensejaram a sua decretação. Nesse sentido, vem-se manifestando o Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO DECRETADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. LIMINAR DEFERIDA, EM MENOR EXTENSÃO, PARA COMPATIBILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME PRISIONAL. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO. CONDUTA PROCESSUAL DO PACIENTE, SUA REVELIA E A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2. Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). 3. Então, sem razão a alegação, pois a contemporaneidade da necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, sua revelia e a necessidade de resguardar a integridade psíquica da vítima. Precedentes. [...] (HC n. 661.801/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Estadual ante a demonstração da periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, em que o paciente, padrasto da vítima, de forma reiterada, por vários anos, se prevalecendo de relações domésticas e familiares, teria praticado atos libidinosos contra a enteada, uma criança com apenas oito anos de idade. Além disso, foram relatadas ações que envolvem pornografia, exposições de nudez da criança e do próprio réu e outros toques lascivos no corpo da menor. Prisão mantida nos termos do art. 312 do CPP. Julgados do STJ. 4. Segundo o Supremo Tribunal Federal, "A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. "(HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 934.995/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a posição de liderança do paciente em operação de tráfico internacional de drogas que movimentou toneladas de cocaína para fora do país. 3. Acerca da alegação de que as armas do recorrente são registradas - como CAC -, forçoso constatar que tal fato isolado não tem o condão de afastar as conclusões das instâncias ordinárias, sobretudo quando se pondera o limite da cognição própria do habeas corpus. 4. No que tange à tese de ausência de contemporaneidade, vale observar que, se o decreto preventivo parte de um juízo de cautelaridade, então, o que deve ser contemporâneo é o risco e não propriamente os fatos imputados ao recorrente. 5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no RHC n. 190.566/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Nesse contexto, entendo que há elementos suficientes para a manutenção da prisão preventiva. Ao analisar o caso em comento, vislumbrei que os pacientes demonstraram, em tese, ânimo efetivo em desferir diversas agressões físicas a civis, durante o turno de serviço e mediante a utilização do aparato da Corporação Militar na execução de seus intentos. O modo de agir consistiu na abordagem dos civis, na sua algemação e condução para lugar ermo, onde desferiram socos, chutes e golpes de bastão, inclusive levando, em duas dessas atuações, ao resultado morte. Por outro lado, conforme mencionado alhures, as supostas vítimas sobreviventes, que se tornaram testemunhas relevantes da questão, relataram que os pacientes proferiram ameaças para evitar que elas revelassem o comportamento irregular e criminoso por eles adotado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 No que tange à manutenção da prisão preventiva pela gravidade em concreto dos fatos imputados aos pacientes, assim têm-se manifestado os tribunais superiores: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. O decreto de prisão cautelar deve estar fundamentado nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 3. De outro lado, “o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal” (HC 239.176-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.4.2024). 4. Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do agravado, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. 5. Agravo regimental conhecido e provido, para restaurar os efeitos da prisão preventiva do agravado. (STF, HC 240293 AgR, 1ª Turma, Relator Min. Cristiano Zanin, j. em 17/06/2024) EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 183446 AgR, 1ª Turma, Relator Min. Roberto Barroso, j. em 16/06/2020 PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉUS FORAGIDOS QUE POSSUEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER ACOLHIDO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 4. A prisão preventiva está devidamente justificada pela necessidade de preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista as características do crime e a periculosidade dos acusados, demonstrada pela forma como o delito foi cometido, com vários disparos de arma de fogo, incluindo um na cabeça da vítima já caída, além do fato de os réus terem se mantido foragidos desde que a prisão foi decretada em 2022. 5. Recurso improvido. (STJ, RHC n. 221.385/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a "gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 3.7 toneladas de maconha e mais de 5kg de "Skank"), bem como para garantia da aplicação da lei penal, até porque os réus tentaram se evadir da abordagem policial". 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no RHC n. 222.145/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025.) Conforme já me manifestei em outras oportunidades, a prisão preventiva deve ser mantida enquanto persistiram os motivos que a justificaram, hipótese que se amolda ao caso em comento, pela gravidade concreta da prática criminosa, revelada no modus operandi do delito, causadora de grande intranquilidade social em um município de pequeno porte. Por fim, ante todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, entendo que restou evidenciada a necessidade de manutenção dos pacientes acautelados, pois a custódia preventiva se mostra, neste momento, como a única medida suficiente considerando-se os delitos em tese cometidos. Ademais, corroboro do fundamento posto na decisão vergastada, senão vejamos: Cumpre destacar, no presente caso, que diante dos princípios da necessidade e adequação, consubstanciados nos artigos 282, do CPP c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM, e ainda sob o horizonte da característica da preferibilidade das medidas cautelares, entendo que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes ao caso concreto, por todas as razões já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 mencionadas, inclusive porque o encerramento da instrução da presente ação penal está próximo Na mesma esteira: EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E TORTURA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - NEGATIVA DE AUTORIA - REITERAÇÃO DE PEDIDOS - MANUTENÇÃO DO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE - ARTS. 312 E 313 DO CPP - DECISÃO FUNDAMENTADA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - RISCO À ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA. 1. Não se conhece de pleito que constitua mera reiteração de pedido anterior já apreciado por Turma Julgadora deste Tribunal. 2. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os requisitos e ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a gravidade concreta do delito. 3. Conhecer parcialmente do habeas corpus e no mais, denegar a ordem. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.054705-1/000, Relator(a): Des.(a) Valladares do Lago, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/03/2023, publicação da súmula em 30/03/2023) EMENTA: HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 04/08/2021) Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional e suficientemente fundamentada a decisão combatida, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do "writ". Pelo exposto, denego a ordem requerida. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator, para, de igual modo, denegar esta ordem de habeas corpus e manter a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator